Tribunal: TJDFT
Processo: 0081854-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0081854-66.2008.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S/A Embargada: Maria do Socorro de Miranda Goncalves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 18576381) contra o acórdão (Id. 18245150) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator